Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719025-83.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: EDSON SEBBA EMBARGADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR